Tribunal: TJSP
Processo: 2187469-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Impetração pleiteando concessão de liberdade provisória, que se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Necessidade de resguardo à ordem pública. Paciente reincidente. Não comprovação de que faça parte do grupo de risco da doença,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Impetração pleiteando concessão de liberdade provisória, que se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Necessidade de resguardo à ordem pública. Paciente reincidente. Não comprovação de que faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.